Tribunal: STF
Processo: RHC 238124
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA: DESCABIMENTO. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR NÃO IDENTIFICADA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Lucas Felipe Moreira Lopes contra decisão monocrática da Ministra Daniela Teixeira, Relatora, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou o Habeas Corpus n. 877.119/SP.



O caso



    2. Consta do processo que, em 27.6.2019, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Ourinhos/SP julgou procedente a pretensão punitiva, para “CONDEN[AR] o réu LUCAS FELIPE MOREIRA LOPES, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, a cumprir a pena privativa de liberdade de 10 (DEZ) ANOS DE RECLUSÃO, INICIALMENTE EM REGIME FECHADO, bem como ao pagamento de 1.000 (UM MIL) DIAS-MULTA, calculados no valor unitário mínimo e devidamente corrigidos a partir da data do crime. O réu não poderá apelar em liberdade” na Ação Penal n. 1500160-27.2019.8.26.0408/SP (e-doc. 7).



    3. Em 27.10.2020, no julgamento da Apelação Criminal n. 1500160-27.2019.8.26.0408/SP, interposta pela defesa, a Décima Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, deu “parcial provimento ao recurso para reduzir a pena do apelante Lucas Felipe Moreira Lopes para seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão e seiscentos e oitenta dias-multa, mantido o regime fechado, de conformidade com o voto do relator” (fl. 1, e-doc. 9).



    4. Em 12.12.2023, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo, no julgamento da Apelação Criminal n. 1500160-27.2019.8.26.0408/SP, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 877.119/SP no Superior Tribunal de Justiça. A defesa do recorrente pediu a ordem, para que se “declare ilícitas as provas obtidas, nos termos do art. 157, CPP, em razão da violação de domicílio sem autorização judicial (art. 5º, XI, CF) e legal (art. 240, 241, 242, 243, 244, 245 e 302, CPP), para, por conseguinte, absolver Lucas do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006” (e-doc. 3).



    Em 18.12.2023, em decisão monocrática, a Relatora, Ministra Daniela Teixeira, denegou liminarmente o habeas corpus, nestes termos: 



    “(...) a discussão sobre a apontada ilicitude das provas em decorrência da alegada violação de domicílio, já foi devidamente enfrentada pelas instâncias inferiores e, corretamente, afastada com base no robusto acervo probatório que instrui os autos.



    De mais a mais, tem-se que entender de modo contrário ao quanto estabelecido pelas instâncias ordinárias, como pretende a impetrante, de modo a desconstituir o ingresso legal na residência, demandaria o revolvimento do material fático-probatório dos autos, o que é de todo inviável na via eleita” (e-doc. 12).



    5. Essa decisão monocrática é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega não ser necessário “aprofundamento meritório para concluir que a empreitada policial desrespeitou as garantias constitucionais do paciente, em clara afronta ao entendimento dos tribunais superiores, devendo tal nulidade ser declarada” (fl. 3, e-doc. 19).



    Sustenta que “os policiais se aproximaram do portão e visualizaram o paciente se evadindo para o interior da residência. Em total desrespeito os policiais adentraram ao imóvel e fizeram buscas com cão farejador” (fl. 3, e-doc. 19). 



    Argumenta que, “em análise do depoimento dos castrenses, verifica-se que eles afirmam que foram ao encalço do paciente. O paciente deixou claro que não consentiu com a entrada dos militares, muito menos com as buscas” (fl. 5, e-doc. 19).



    Pretende sejam declaradas “ilícitas as provas obtidas, nos termos do art. 157, CPP, em razão da violação de domicílio sem autorização judicial, o que vilipendia disposto constitucional (art. 5º, XI e LVI, CF) e legal (art. 240, 241, 242, 243, 244, CPP). Logo, inexistindo prova lícita a amparar a pretensão ministerial e, por conseguinte, de subsunção do fato à norma, respeitosamente requer-se a absolvição de Lucas dos delitos previstos no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006” (fl. 13, e-doc. 19).



    Estes o requerimentos e o pedido: 



    “Até o momento, o Paciente tenta provar que a sua prisão foi ilegal desde o momento da abordagem policial, passando pela entrada não autorizada em sua casa e busca sem mandado judicial e justa causa. Diante do exposto, requer o conhecimento e provimento do presente Recurso;



    A concessão de medida liminar, ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, determinando a imediata liberdade do paciente Lucas Felipe Moreira Lopes. (...)



    A concessão definitiva, no mérito, do writ originário” (fl. 14, e-doc. 19).



    O Ministério Público Federal apresenta contrarrazões e pede o não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 31).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de não haver razão jurídica a autorizar o prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal. 



    7. A competência deste Supremo Tribunal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do resultado do julgamento do habeas corpus e da autoridade judiciária autora da decisão (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República). 



    Não se conferiu competência constitucional ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegado habeas corpus. Não se tem, na espécie, decisão definitiva ou de única instância.



    A matéria não comporta discussão mínima, por se tratar de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 222.316-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.2.2023).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus.2. Recurso ordinário contra decisão monocrática proferida em recurso ordinário. Impossibilidade. Recurso manifestamente inadmissível.3. Pode Ministro do Supremo Tribunal Federal, monocraticamente, negar seguimento a habeas corpus ou recurso manifestamente inadmissível sem que, com isso, viole o princípio da colegialidade. Precedentes. 4. Agravo improvido” (RHC n. 219.240-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.10.2022).



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão, de ofício, de habeas corpus, é de se anotar que se pretende, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a absolvição do recorrente, ao argumento de ilicitude das provas que fundamentaram a condenação por tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006).



    9. Na decisão monocrática objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 877.119/SP, a Relatora, Ministra Daniela Teixeira, denegou a ordem, porque as instâncias de origem teriam, corretamente, afastado a supostas ilegalidade da busca domiciliar por meio do detalhado exame das provas. Acrescentou ainda que o afastamento das premissas estabelecidas pelos julgadores imporia reexame de fatos e provas:



    “A atuação desta Corte, para fins de concessão, de ofício, de ordem de habeas corpus, reserva-se a casos de manifesta ilegalidade, o que, em juízo perfunctório, não acontece na espécie, conforme se obtém da fundamentação lançada na origem sobre a controvérsia (e-STJ fls. 45-49):



    Na hipótese presente, a inexistência do mandado judicial não compromete a diligência policial. O apelante foi surpreendido, na frente da residência, que de acordo com as denúncias recebidas pela polícia seria um ponto de venda de entorpecente. Ao perceber a presença dos policiais, o apelante entrou correndo, procurando se esconder, no interior da casa. A conduta imputada ao apelante, crime de caráter permanente, não exige mandado judicial. Não pode ser considerada prova ilícita, portanto, a apreensão da droga. Prejudicado o pedido de recurso em liberdade. A existência da materialidade do fato está consubstanciada no boletim de ocorrência (fls. 06/08), auto de exibição e apreensão (fls. 09/10), laudo de constatação (fls. 12/14),laudos de exame químico-toxicológico que atestou resultado positivo para maconha (fls. 98/100, 101/103) e prova oral. Interrogado, em juízo, o apelante alega que, no dia dos fatos, estava no interior da residência, conversando com a filha por telefone. Escutou barulho no portão. Ao olhar pela janela viu os policiais, invadindo sua casa. Foi abordado dentro de casa, sentado, na cama. Foi revistado e nada foi encontrado. Os policiais acionaram o canil da polícia. Encontraram a droga, no quintal. Foi levado para a delegacia de polícia. Ficaram com seu celular. A droga era sua. Havia comprado uma grande quantidade, como sempre fazia. Para não precisar ir toda hora na biqueira já comprava uma quantidade maior de entorpecente, pois já tinha passagem por tráfico de droga. Comprou a droga um dia antes. Usava 50g a cada dois dias. A droga que possuía era o suficiente para utilizar durante um mês. Era apenas para o seu próprio uso. A faca encontrada no local pertencia a sua avó, que utilizava para cortar a horta do quintal. Cortava a droga com a mão. Pagou R$ 1.500,00 pela droga. Trabalhava com pintura em prédio. Cobrava R$ 4.000,00, por andar e levava cerca de 25, 30 dias para terminar o trabalho, por andar. Com esse valor também pagava ajudante. Não vendia droga em casa. Cortava cabelo em sua residência, por isso havia movimentação de pessoas no local. Nunca entregou droga ao seu vizinho adolescente. Não usavam droga juntos. Cortava o cabelo do adolescente em casa. Não falou para os policiais que a droga era sua, por medo. Já esteve na prisão e tentou não ser preso novamente. Tem 25 anos. Já foi condenado por tráfico. Estava fora da prisão há cerca de quatro anos. Saiu da prisão com 20 ou 21 anos. Foi condenado a um ano e onze meses, cumpriu um ano e cinco meses e assinou o restante (audiovisual fls. 141) (...) A prova produzida, em contraditório, na instrução criminal, incrimina o apelante. A palavra de policiais, considerada unicamente a função exercida, não pode ser desmerecida. Para que possa ter validade como prova, deve se mostrar coerente, como ocorre no presente caso. O apelante admitiu, no interrogatório judicial, ter comprado o entorpecente, ainda que tenha alegado se destinar ao uso pessoal. De acordo com laudo pericial de fls. 98/100, foi detectada a presença de droga, na faca encontrada pelos policiais, embora o apelante tenha alegado que o objeto era utilizado apenas pela sua avó, na horta que possuía no quintal. Apreendidos que foram 1.665,56g de maconha, não deixam dúvida quanto à mercancia.



    Com efeito, consoante demonstrado, nota-se dos autos que o paciente, reincidente específico, preso em flagrante em 2019, sob a acusação de manter em depósito 1.665,56g (mil seiscentos e sessenta e cinco gramas e cinquenta e seis centigramas) de maconha, já se submeteu a todos os atos instrutórios, sob o crivo do due process of law, tendo sido condenado pelo Juízo singular.



    Posteriormente, frise-se, em razão da interposição de recurso de apelação, o Tribunal de origem deu provimento parcial ao citado recurso, apenas e tão somente, para diminuir a pena imposta ao paciente.



    Note-se, portanto, que a discussão sobre a apontada ilicitude das provas em decorrência da alegada violação de domicílio, já foi devidamente enfrentada pelas instâncias inferiores e, corretamente, afastada com base no robusto acervo probatório que instrui os autos.



    De mais a mais, tem-se que entender de modo contrário ao quanto estabelecido pelas instâncias ordinárias, como pretende a impetrante, de modo a desconstituir o ingresso legal na residência, demandaria o revolvimento do material fático-probatório dos autos, o que é de todo inviável na via eleita



    Sobre o tema, outro não é o entendimento desta Corte: (...)



    Pelo exposto, em razão da ausência de quaisquer das hipóteses do art. 648 do Código de Processo Penal, não há coação ilegal a ser reconhecida nesta instância. Ato contínuo, denego liminarmente o presente habeas corpus” (fls. 2-5, e-doc. 12).



    10. A decisão da Relatora no Superior Tribunal de Justiça harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. 



    Ao afastar a alegação de nulidade, as instâncias antecedentes ressaltaram que o ingresso domiciliar foi lícito, porque presentes fundadas razões indicativas da ocorrência de crime no interior da residência.



    Estabeleceu-se como premissa comprovada que os policiais militares, após “denúncias de que o acusado estava realizando o tráfico de entorpecentes tanto em sua residência como na praça do bairro (inclusive se utilizando de uma adolescente de alcunha ‘Pia’)”, avistaram-no diante da casa, tendo o recorrente adentrado a residência, sendo seguido. Consignou-se ainda que, após busca pessoal, o recorrente teria autorizado a continuidade das buscas em sua residência, com apoio do canil da corporação, localizando-se, então, dois tijolos de maconha no quintal, pesando mil seiscentos e sessenta cinco gramas e cinquenta e seis miligramas (fl. 4, e-doc. 7).



    A análise objetiva deste cenário, tido como demonstrado pelo primeiro e segundo graus, e também pelo Superior Tribunal de Justiça, não permite o reconhecimento da alegada ilicitude do procedimento que conduziu ao ingresso domiciliar. 



    Para rever a conclusão das instâncias judiciais anteriores e eventualmente afastar as premissas assentadas nas instâncias antecedentes, tanto quanto às prévias informações de ocorrência de tráfico no local, como a respeito da autorização do morador, seria necessário reexame dos fatos e das provas dos autos de origem, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. REITERAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 227.229-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31.5.2023).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Inadequação da via eleita. Absolvição. Desclassificação. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma deste Tribunal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequado ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que ‘o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração’ (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 224.778-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2023).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Continuidade delitiva. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o ‘exame acerca da continuidade delitiva importa em revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus’ (HC 101.733, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin). Ainda nessa linha: RHC 103.170, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 181.404-AgR, de minha relatoria; RHC 120.324, Redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moares; e RHC 190.133-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”(HC n. 225.222-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.4.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA E SONEGAÇÃO PREVIDENCIÁRIAS (ARTS. 168-A E 337-A DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA E CONTINUIDADE DELITIVA: REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 208.429-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.12.2021).



    Na espécie vertente, não se demonstra ilegalidade ou teratologia no acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora